Tribunal: TJES
Processo: 5003566-35.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003566-35.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO DE SOUZA PORTO NETO
RECORRIDO: FRANCISCO DE SOUSA RODRIGUES
RELATOR(A):GRACIENE PEREIRA PINTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Recorre o requerido da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o mesmo ao pagamento do importe de R$ 9.000,00 (nove mil reais) a título de danos morais e R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos materiais.

Em seu recurso, o recorrente alega a inexistência de danos morais e materiais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum arbitrado.

Pois bem.

Analisando o recurso inominado, entendo que o mesmo não merece provimento, conforme será adiante demonstrado.

Conforme relatado, a matéria controvertida nos autos refere-se aos alegados danos morais sofridos pelo recorrido em decorrência das reiteradas ofensas, ameaças e calúnias proferidas pelo recorrente. Compulsando os autos, verifico que o autor logrou êxito em comprovar os fatos alegados na inicial, demonstrando que o recorrente avariou seu veículo e ofendeu a honra do mesmo.

Segundo prevê o inciso X do artigo 5º da Constituição da República, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

Com efeito, de acordo com o artigo 927 do Código Civil, aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo, devendo-se entender por ato ilícito, nos termos do artigo 186 do mesmo diploma legal, a ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência que viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral.

Os danos extrapatrimoniais, destarte, têm como pressuposto a ofensa a algum direito da personalidade. Segundo doutrinador Sérgio Cavalieri Filho, em seu livro Programa de Responsabilidade Civil, o dano moral é lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima.

No caso em apreço, é possível aferir, compulsando todo o aparato probatório, inclusive prova testemunhal, que o recorrente deve reparar os danos que causou. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANIMOSIDADE ENTRE VIZINHOS. DEMONSTRADO O EXCESSO POR PARTE DO RÉU. DANO MORAL CONFIGURADO.
De acordo com o artigo 927 do Código Civil, “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”, devendo-se entender por ato ilícito, nos termos do artigo 186 do mesmo diploma legal, a ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência que viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral. Os danos extrapatrimoniais têm como pressuposto a ofensa a algum direito da personalidade. Caso dos autos em que as provas documentais e testemunhais foram suficientes para demonstrar o direito alegado, pois indicaram a veracidade dos fatos narrados na inicial, que denotam o temperamento explosivo, ameaçador e ofensivo do requerido, o que refletiu em suas relações condominiais, especialmente com relação à autora, de forma a atingir sua honra, sua liberdade, sua integridade psicológica, causando-lhe sofrimento, vexame e humilhação. Ao arbitramento do dano moral deve-se sopesar a dupla função - reparatória e pedagógica -, com vistas a satisfação do prejuízo efetivamente sofrido pela vítima, bem com o intuito de inibir futuras condutas nocivas e antissociais. Analisando as peculiaridades da situação posta em julgamento, somado aos parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de indenização, em hipóteses semelhantes, mostra-se adequado e justo o valor indenizatório fixado na origem (
R$ 10.000,00). NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO.(Apelação Cível, Nº 70083309823, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 20-02-2020)

Na mensuração do quantum do dano moral, deve-se buscar sempre a almejada reparação integral e a devolução das partes ao status quo ante, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em atenção às peculiaridades do caso concreto, tais como a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas e sociais das partes e a repercussão do fato.

A dúplice natureza da indenização vem ressaltada na lição de Sérgio Cavalieri Filho, verbis:

“Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral”.

No caso em tela, entendo que o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido, bem atendendo ao duplo objetivo a que a reparação se destina.

Ante o exposto e sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade em razão do deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 28 de fevereiro de 2020.

Graciene Pereira Pinto

Juíza Relatora

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.